Tribunal: TJMT
Processo: 1015748-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015748-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), THIAGO ARAUJO DA CONCEICAO - CPF: 072.318.453-47 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

TUTELA INDEFERIDA –
PROTESTO REGULARMENTE LAVRADO ANTES DA QUITAÇÃO – ADIMPLEMENTO POSTERIOR – OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA – OMISSÃO INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR – MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – PARCIAL PROVIMENTO
.

1.

O credor que promove protesto de título regularmente, mas posteriormente recebe a quitação integral da dívida, assume a obrigação de fornecer ao devedor a carta de anuência, documento indispensável para a baixa da restrição cartorária.

2. A omissão injustificada no cumprimento dessa obrigação, sobretudo quando determinado judicialmente em sede liminar, caracteriza conduta atentatória à efetividade da tutela
jurisdicional e justifica a majoração da multa cominatória inicialmente fixada, nos termos do art. 537, §1º, do CPC/15.

3. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015748-04.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

THIAGO ARAUJO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO ARAUJO DA CONCEIÇÃO
contra a decisão proferida na
Ação de Declaratória c/c Indenização por Danos Morais (nº 1002874-58.2025.8.11.0041)
proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, por entender que os protestos foram realizados antes do pagamento, e que, por isso, não ficou caracterizado de forma clara que seriam indevidos, conforme ID 193821296 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que a manutenção do protesto mesmo após o pagamento integral configura conduta abusiva, especialmente diante da omissão da credora em fornecer a carta de anuência, o que impede a regularização da situação.

Sustenta que essa atitude contraria a boa-fé e os deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor, além de gerar prejuízos à sua imagem.

Assevera que o protesto pode até ter sido legítimo no momento da inscrição, mas sua permanência após o pagamento da dívida se torna injustificada e prejudicial.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a retirar os protestos ou, ao menos, entregar a carta de anuência para que ele próprio possa promover a baixa da restrição.

A liminar postulada foi
parcialmente d
eferida
,
com determinação para que a agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecesse a carta de anuência relativa às faturas quitadas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
,

conforme
ID
287590883
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
293191897
)
.

Posteriormente, o agravante protocolou petição noticiando que, apesar da intimação, a liminar concedida não foi cumprida, razão pela qual requereu a majoração da multa diária anteriormente fixada, com a definição de sua periodicidade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC
/15 (ID 290337373 e
293472389
)
.

Diante dessa manifestação, determinou-se a intimação da parte agravada para se manifestar sobre o alegado descumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias
(ID 290822360)
. Contudo, decorrido o prazo, a agravada permaneceu silente, deixando de apresentar qualquer justificativa ou comprovação de cumprimento da ordem judicial.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015748-04.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

THIAGO ARAUJO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia, neste momento, cinge-se à análise da conduta da agravada quanto à manutenção do protesto após a quitação do débito e à sua obrigação de fornecer a carta de anuência ao devedor, instrumento indispensável para a baixa da restrição.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento parcial do recurso.

O exame dos autos revela que o agravante comprovou o pagamento integral dos débitos que motivaram os protestos, conforme os documentos apresentados nos autos de origem. Não há controvérsia quanto à data da quitação (03/12/2024), tampouco quanto à existência dos protestos, sendo incontroverso que estes foram lavrados anteriormente ao pagamento
(ID 287036859)
.

Ainda que o protesto tenha sido legítimo à época da inscrição, é obrigação do credor, após o adimplemento, fornecer a carta de anuência, viabilizando ao devedor o exercício do direito de baixa da restrição
cartorária. Tal obrigação decorre expressamente do disposto no art. 19 da Lei n.º 9.492/1997.

No caso concreto, observa-se que, mesmo após decisão desta
r
elatoria determinando o fornecimento da carta de anuência no prazo de cinco dias, a parte agravada permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação nos autos a respeito de eventual cumprimento da ordem judicial.

Essa omissão, além de reforçar a necessidade de manutenção da tutela já concedida, evidencia o desrespeito da agravada a um dever jurídico claro e objetivo, essencial à efetividade do direito do agravante.

Além disso, no tocante ao mérito recursal, os tribunais superiores têm reconhecido, que, uma vez quitado o débito, a negativa ou a demora injustificada na entrega da carta de anuência pode gerar responsabilidade por eventuais danos, cabendo ao credor, ao menos, expedir o referido documento, independentemente de eventual discussão posterior acerca do cabimento de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO REGULAR - CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR -
CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR
- PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPETE AO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO -DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA
REQUERIDA – DESPROVIDO. O devedor protestado que quita a dívida em atraso, deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante a carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor.

Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar” (STJ,
AgRg
no
AREsp
821.749/MT).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019520-51.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO.
OBRIGAÇÃO DA PARTE CREDORA DE ENTREGAR OU DISPONIBILIZAR A CARTA DE ANUÊNCIA INDEPENDENTE DE SOLICITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE DEVEDORA FOI INFORMADA SOBRE O ENVIO DA CARTA DE ANUÊNCIA DIRETAMENTE AO CARTÓRIO POR MEIO DE MENSAGEIRO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA BAIXA
DO PROTESTO QUE NÃO FORAM ENVIADOS PARA A PARTE CREDORA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 1.1 DAS TR’S/PR. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR 00018197020238160025 Araucária, Relator.: Fernando
Swain
Ganem, Data de Julgamento: 05/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2024) (
g.n
.)

A decisão liminar anteriormente proferida por esta Relatoria, que determinou o fornecimento da referida carta no prazo de cinco dias, foi regularmente comunicada à agravada, que, entretanto, permaneceu inerte, deixando de comprovar o cumprimento da obrigação ou apresentar qualquer justificativa para o descumprimento.

Em situações como esta, o art. 537, § 1º, do CPC
/15
, confere ao julgador o poder de modificar o valor da multa fixada ou estabelecer limites para sua incidência, a fim de assegurar a efetividade da decisão judicial e evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando a natureza da obrigação, a importância da prestação devida e o evidente desrespeito à ordem judicial, entendo adequado majorar a multa diária anteriormente fixada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao período máximo de 20 (vinte) dias de incidência, totalizando, portanto, o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal providência visa garantir a efetividade da decisão sem, contudo, impor penalidade desproporcional.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurso
,

para confirmar a liminar anteriormente deferida, que determinou à concessionária de energia, ora agravada, o fornecimento da carta de anuência referente às faturas quitadas em 03/12/2024, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e majorar a multa cominatória diária para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao período máximo de 20 (vinte) dias de incidência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025